Tribunal: TJSP
Processo: 2067929-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo furto qualificado e duplo furto tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão liminar do feito originário e, no mérito, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Intangível o

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo furto qualificado e duplo furto tentado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão liminar do feito originário e, no mérito, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Intangível o postulado trancamento da ação penal, medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica na hipótese, pois presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade delitiva e de autoria dos fatos. Ademais, não obstante os delitos imputados ao paciente terem sido perpetrados sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da sua constatada reiteração delitiva. Por fim, inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra ele recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067929-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EMERSON LUIS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2067929-21.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: CASSIANO FERNANDES PINTO DE CARVALHO
(Defensoria Pública)
Paciente: Emerson Luís de Oliveira
VOTO No 22.835
Habeas Corpus. Duplo furto qualificado e duplo furto tentado.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva,
carência
de
fundamentação
idônea
e
desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a suspensão
liminar do feito originário e, no mérito, o trancamento da ação
penal ou, subsidiariamente, a revogação da segregação provisória.
Não cabimento. Intangível o postulado trancamento da ação penal,
medida excepcional, somente cabível quando o ajuizamento do
feito se mostrar manifestamente indevido, o que não se verifica na
hipótese, pois presentes, na denúncia, indícios suficientes de
materialidade delitiva e de autoria dos fatos. Ademais, não
obstante os delitos imputados ao paciente terem sido perpetrados
sem violência ou grave ameaça, afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública, em virtude da sua constatada reiteração delitiva. Por fim,
inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos
de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra ele
recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a
prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de EMERSON LUÍS DE OLIVEIRA, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Rudi Hiroshi Shinen, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Limeira, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, em razão da ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida.
Pontua, ainda, que os crimes imputados a
Emerson foram praticados sem violência ou grave ameaça, de modo
que seria aplicável, na hipótese, a reavaliação da prisão provisória,
preconizada pela Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Alega, por fim, não ser a reincidência
motivação idônea para a decretação da custódia.
Postula, destarte, a suspensão liminar do feito
originário e, no mérito, o trancamento da ação penal ou,
subsidiariamente, a revogação da segregação provisória, com a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 48/50).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 52/53) e, em seu parecer (fls. 56/63), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da impetração.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 8/205) que, no dia 1o de
março de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e II, bem como no
art. 155, § 4o, inciso I, e, por duas vezes, no art. 155, caput, c.c o art.
14, inciso II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 11/13),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em 25 de fevereiro de 2020, por volta das 17h, na Rodovia
Anhanguera, Km 150, Bairro Pinhalzinho, em Limeira, o ora paciente
Emerson, com rompimento de obstáculo e mediante escalada,
subtraiu, para si, cerca de 20 garrafas de bebidas alcoólicas e não
alcoólicas e cerca de 20 embalagens contendo gêneros alimentícios,
pertencentes ao Deslize Motel.
Ainda, em data incerta, mas pouco antes de 29
de fevereiro p.p., em horário indeterminado, na mesma rodovia,
também na altura do km 150, Emerson, com rompimento de
obstáculo, subtraiu, para si, diversos fios elétricos, lâmpadas e
torneiras, pertencentes ao Auto Posto Castelo Graal.
Por sua vez, em 29 de fevereiro de 2020, em
horário indeterminado, mas no período vespertino, o paciente tentou
subtrair, para si, novamente, diversos fios elétricos pertencentes ao
Auto Posto Castelo Graal, desta vez não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Por fim, em 1o de março p.p., por volta das
20h, Emerson, uma vez mais, tentou subtrair, para si, diversos fios
elétricos, pertencentes ao Auto Posto Castelo Graal, sendo que, neste
dia, policiais militares foram acionados e compareceram ao local,
onde detiveram o paciente e o conduziram ao distrito policial, com a
lavratura do auto de prisão em flagrante em seu desfavor.
Na audiência de custódia realizada no dia 2 de
março p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública, tendo o Juízo de origem ressaltado o fato
de Emerson ser reincidente.
A defesa postulou, na origem, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
custódia, sendo o pleito indeferido pela autoridade impetrada, em 31
de março p.p., por subsistirem hígidos os fundamentos ensejadores
do decreto prisional originário.
Em consulta à folha de antecedentes do
paciente, apurou-se que ele possui condenações por furto simples,
porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado e furto qualificado, além
de outros processos em andamento por furtos e estelionato.
Diante do panorama revelado nos autos,
preambularmente, não se vislumbra a aventada falta de justa causa
para a deflagração da persecução penal, uma vez que a denúncia
ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas
perpetradas, em tese, por Emerson, conforme acima se denota,
apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos
fatos a ele atribuídos e narrando os fatos com clareza, de maneira a
possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa.
Nesse
contexto,
insta
consignar,
por
pertinente, que o trancamento da ação penal em sede de habeas
corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando se
afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada
inequivocamente.
Assim vimos defendendo:
O deferimento de habeas corpus para trancar ação
penal é medida excepcional. Somente deve o juiz
ou
tribunal
conceder
a
ordem
quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
manifestamente indevido o ajuizamento da ação.1
Ademais, afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem
pública, porquanto, não obstante os delitos ora imputados ao paciente
terem sido perpetrados sem violência ou grave ameaça, deve ser
sopesada a sua constatada recalcitrância no cometimento de crimes,
consubstanciando, inclusive, contumácia delitiva, elemento que
sinaliza a insuficiência, in casu, da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos requisitos
da prisão processual ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar,
com fundamento no artigo 317 e seguintes do CPP.
Na hipótese sub judice, afigura-se inviável a
almejada revogação da custódia preventiva, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupos
de risco ou que a unidade prisional onde se encontra ele recolhido não
esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067929-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator